Tribunal: TJDFT
Processo: 0733918-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicado o pedido de pagamento de multa cominatória, fundamentando-se na revogação da tutela provisória anteriormente concedida, a qual impunha obrigação de limitar descontos relativos a empréstimos consignados e débitos em conta ao teto legal de 40% dos rendimentos da autora. A agravante sustenta que a revogação da liminar não afasta a exigibilidade da multa pelo período em que a ordem esteve vigente e descumprida pelos agravados. Requer a reforma da decisão para determinar o pagamento da multa cominatória no período de vigência da liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória fixada em tutela provisória revogada posteriormente permanece exigível em razão do suposto descumprimento da ordem judicial durante sua vigência.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória (astreintes), prevista nos arts. 497 e 537 do CPC, tem natureza coercitiva e instrumental, sendo sua exigibilidade condicionada à subsistência da ordem judicial que visa assegurar.
4. A revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência implica a perda da eficácia da obrigação imposta, tornando inexigível a multa aplicada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Permitir a execução da multa cominatória revogada, sem confirmação do direito material na decisão definitiva, caracteriza enriquecimento sem causa e contraria a função instrumental da medida coercitiva.
6. No caso concreto, a tutela antecipada recursal foi expressamente revogada por acórdão anterior, que negou provimento ao agravo, afastando a exigibilidade das astreintes.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 497 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.575.764/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.05.2019, DJe 30.05.2019; STJ, REsp 1.347.726/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2012, DJe 04.02.2013.